Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALIMENTANDO DE VINTE E CINCO ANOS. ULTRAPASSADO PERÍODO NECESSÁRIO PARA COMPLETAR GRADUAÇÃO. CAPACIDADE LABORAL VERIFICADA. RENITE ALÉRGICA CRÔNICA NÃO COMPROVADA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência de advento da maioridade do alimentando, uma vez que, à luz do princípio da solidariedade, deve persistir, em caso de necessidade, o pagamento.
3. Ainda que o apelante tenha optado por incluir disciplinas fora do período em que se matriculou, este não é motivo para se eximir da busca por sua independência financeira. Ressalte-se que é plenamente possível cursar o ensino superior e se dedicar a um estágio ou atividade laboral concomitantemente, principalmente quando o alimentando possui 25 anos e ultrapassou o período necessário para se formar.
4. Quanto à alegação de que possui renite alérgica crônica, verifica-se que não foi acostado nos autos nenhum relatório, atestado médico ou prova que indique o impedimento para o trabalho.
5. Recurso conhecido e não provido.